Tribunal: TJDFT
Processo: 0743967-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DE POLICIAIS. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E APETRECHOS DE TRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PORTE PARA USO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, buscando absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, restituição de valores apreendidos, pré-questionamento e, subsidiariamente, reconhecimento da confissão espontânea e redimensionamento da pena de um dos apelantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a justificar absolvição pelo art. 386, V ou VII, do CPP; (ii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para o art. 28 da Lei 11.343/06; (iii) verificar se é cabível a restituição do valor apreendido; e, (iv) analisar o pedido de pré-questionamento e; (v) determinar se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea para redimensionamento da pena de um dos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a materialidade e a autoria do tráfico se demonstram pelo auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar e apreensão de expressiva quantidade de drogas, fracionadas e acondicionadas para venda, acompanhadas de balanças, dinheiro e utensílios típicos da traficância.

4. A palavra dos policiais civis, firmes e coerentes com o conjunto probatório, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação, inexistindo elementos que infirmem sua credibilidade.

5. A ausência de impressões digitais, filmagens ou depoimentos de usuários não afasta a tipicidade do tráfico, porque não constituem requisitos legais do delito.

6. Se a versão dos apelantes é isolada e incompatível com o acervo probatório, especialmente diante da apreensão de considerável quantidade de maconha, instrumentos de fracionamento e diálogos relacionados ao comércio de entorpecentes, mantem-se a condenação.

7. Inexistindo dúvida razoável que permita a aplicação do princípio do in dubio pro reo, porque o conjunto de provas é firme, coeso e harmônico, ele não deve ser aplicado.

8. A desclassificação para posse para consumo é inviável diante da quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além da presença de utensílios próprios da traficância.

9. A restituição da quantia apreendida é incabível por constituir valor relacionado à atividade ilícita, alcançado pelo art. 91, II, do Código Penal.

10. O pré-questionamento não exige menção literal aos dispositivos legais, sendo suficiente o enfrentamento das matérias debatidas, o que ocorreu no caso.

11. O redimensionamento da pena se impõe quando o acusado confessou a prática do crime e essa circunstância atenuante não foi reconhecida na sentença.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido.